Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO. QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NOS ÚLTIMOS QUATRO MESES. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA EXAÇÃO DAS PARCELAS PRETÉRITAS NÃO PAGAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessionária de serviço público de fornecimento de água não pode suspendê-lo na unidade consumidora pela falta de pagamento das parcelas pretéritas vencidas há mais de 4 (quatro) meses, consoante a previsão da Resolução ADASA n. 14/2011.
2. O pagamento pelo consumidor das faturas em aberto relativas aos últimos quatro meses de consumo viabiliza o restabelecimento do serviço interrompido de fornecimento de água em unidade residencial, cabendo à concessionária a adoção de outros meios para a exação da dívida antiga não quitada.
3. A quitação das faturas vencidas há menos de sessenta dias evitará nova suspensão do serviço de fornecimento de água e conservará a tutela de urgência liminarmente concedida na instância recursal.
4. Recurso conhecido e provido.